Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-50.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701026-50.2024.8.07.0011 RECORRENTE: RONNIE VON CARDOSO PEREIRA RECORRIDA: HDI SEGUROS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURADORA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADAS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NEGADO. PRESCINDIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verifica-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. Não prospera a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade recursal). 2. É descabido o pedido formulado pela recorrida de condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Resta ausente o dolo processual quando presente o exercício legítimo do direito de recorrer, de modo que não houve configuração das hipóteses previstas nos incisos I a VII do art. 80 do CPC no desenvolver da relação jurídico-processual. 3. Não prospera a alegação do recorrente de inépcia da inicial. Os elementos da exordial devem ser analisados pela sua lógica interna, conforme a teoria da asserção. A suficiência das provas, não obstante a presunção relativa conferida pela decretação da revelia, é objeto do mérito. 4. Ao magistrado, enquanto sujeito processual destinatário da prova, caberá a análise da conveniência e necessidade de sua realização. É dizer, a produção da prova é destinada à formação do convencimento do órgão julgador, a quem cumprirá definir quais serão úteis ou inúteis para o deslinde da controvérsia. Não se vislumbra cerceamento à defesa dos requeridos pela ausência de realização de prova pericial, porque a d. magistrada, destinatária das provas, considerou a sua prescindibilidade para a solução da controvérsia. 5. Apelo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, ante o indeferimento de provas periciais e testemunhais. Entende que a lide não poderia ter sido julgada antecipadamente; e b) artigo 349 do CPC, porquanto entende que a revelia, mesmo que incidentes seus efeitos, não implicaria na imediata abreviação da marcha processual. Afirma que a participação do réu (revel) antes da fase decisória, com a apresentação de requerimento de prova, teria o condão de afastar a realização do julgamento antecipado, passando-se o feito à fase de instrução. Sustenta que não deveria ter sido imposto o efeito da revelia consistente na presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pelo autor na inicial. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados de Tribunal Estadual e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-los. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MATHEUS BRENNER DAMASCENA DE SOUSA, OAB/DF 72.441. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 355 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “o réu/apelante, na petição que requereu a produção de provas, não apresentou versão alternativa dos fatos. Tão só pugnou a oitiva do réu e do condutor do veículo segurado, sem delinear motivo para tal (ID 64107536). Somente nas razões recursais (ID 64107558) aventou a tese de inexistência dos fatos e de não autoria, inovação que não pode ser admitida em sede de apelação. Nesse contexto, não se vislumbra cerceamento à defesa dos requeridos pela ausência de realização de prova pericial, porque a d. magistrada, destinatária das provas, considerou a sua prescindibilidade para a solução da controvérsia” (ID 68591063). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.686.465/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Igualmente o apelo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 349 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Da mesma forma, o especial não deve seguir quanto aos arguidos dissídios interpretativos, porque “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Demais disso, quanto aos paradigmas deste TJ, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027